Tribunal: TJSP
Processo: 2018676-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Assimetria craniana. Prescrição de órtese craniana. Recusa de custeio. Irresignação indevida. Há obrigação de custeio nos casos em que o tratamento ortótico apresenta evidências científicas e resultados superiores à técnica cirúrgica convencional, além de alijar o risco de uma neurocirurgia e reduzir o custo da terapêutica para o plano de saúde. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Assimetria craniana. Prescrição de órtese craniana. Recusa de custeio. Irresignação indevida. Há obrigação de custeio nos casos em que o tratamento ortótico apresenta evidências científicas e resultados superiores à técnica cirúrgica convencional, além de alijar o risco de uma neurocirurgia e reduzir o custo da terapêutica para o plano de saúde. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.